Tribunal: TCU
Processo: 015.482/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00213/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 717264, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto Este Projeto vem atender a uma demanda das famílias que desenvolvem Agricultura Familiar em Santa Quitéria-Ce, com a implantação de uma Feira a ser realizada duas vezes por semana no município de Santa Quitéria, atendendo diretamente 84 famílias. (no da TCE no sistema: 1600/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00213/2009, SIAFI 717264, firmado entre aquela pasta e o município de Santa Quitéria/CE, para apoiar a implantação de Feira Popular naquela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francisco das Chagas Magalhães Mesquita e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) Tipo da parcela 13/4/2010 21.250,00 Débito 13/4/2010 98.500,00 Débito 6/4/2011 4.003,38 Crédito 9.2. aplicar a Francisco das Chagas Magalhães Mesquita a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida do responsável em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.